Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.:0708356-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. AGRAVADO(A): GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0711509-82.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do feito. Em suas razões recursais (ID 15522161), as agravantes alegam que se revela necessária a suspensão do processo, ante a previsão legal do art. 1.036, § 1o, do CPC. Assinalam que a 1a Seção do c. STJ afetou a matéria concernente à penhora sobre faturamento de empresas (Tema n. 769), determinando a suspensão de processos pendentes que versem sobre a questão em todo o território nacional. Sustentam que a hipótese dos autos se amolda ao reportado tema, malgrado o Juízo de origem tenha realizado a distinção. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o prosseguimento do feito poderá acarretar-lhes dano irreparável se forem efetivadas novas constrições. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 15522163. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise do processo de referência, verifica-se que Gitia Albuquerque da Cruz, ora agravada, iniciou cumprimento de sentença contra as ora agravantes, constando do título executivo judicial condenação das rés à restituição dos valores pagos pela autora no tocante ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes e rescindido na r. sentença, bem como de lucros cessantes. No transcurso do feito executivo, foram realizadas diligências para localização de bens das executadas passíveis de penhora, com pesquisas via Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud. Não logrado êxito, o d. magistrado deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto das executadas, até o limite do montante devido. A par de tal quadro, vislumbra-se, em uma análise de cognição sumária, que o processo de origem não se amolda no Tema n. 769, afetado para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos pelo c. STJ, revelando-se hígida a decisão vergastada que realizou a distinção (distinguish). Isso porque a 1a Seção do c. STJ, ao selecionar os recursos representativos da controvérsia referente ao reportado tema (REsps n. 1.835.864-SP, 1.666.542-SP e 1.835.86 –SP), abalizou quais aspectos serão dirimidos, veja-se: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; Diante disso, averigua-se, de plano, que a discussão quanto à necessidade de esgotamento das diligências para deferir pedido de penhora de faturamento não possuirá o condão de modificar a medida deferida no aludido cumprimento de sentença, porquanto, no caso, restaram infrutíferas as pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo. Ademais, os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80, ressaltando-se que todos os recursos representativos da controvérsia se referem a execuções fiscais. Por fim, registre-se que as executadas não indicaram outros bens para satisfazer o crédito da executada e sequer foram encontrados outros bens, não havendo que se falar, em um juízo prévio, em ofensa ao princípio da menor onerosidade. Com efeito, não se observa, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes os requisitos do art. 995 do CPC, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão dos agravantes demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora